Tribunal: TJMT
Processo: 1015149-39.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015149-39.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TARCILIO REIS - CPF: 192.184.516-34 (APELANTE), ALINE FORNARI MATESCO GOMES - CPF: 052.185.229-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO SAQUE INTEGRAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PRESUMIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
Tarcílio
Reis contra sentença da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu a Ação Ordinária de Cobrança de Diferença sobre PASEP ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 487, II, do CPC. O autor sustenta que o prazo prescricional somente se iniciou em fevereiro de 2025, quando teve acesso à microfilmagem da conta, oportunidade em que teria tomado ciência dos desfalques e saques indevidos. Pleiteia o afastamento da prescrição e, subsidiariamente, a anulação da sentença para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, especialmente se deve ser considerada a data do saque integral ocorrido em 2011 ou o momento posterior em que o autor alega ter tido ciência das irregularidades por meio da microfilmagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.150 (REsp 1.951.931/DF), firmou entendimento de que o prazo prescricional aplicável à pretensão
de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição, segundo o mesmo entendimento, é o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques ocorridos, aplicando-se a teoria da
actio
nata.

A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece que, em regra, presume-se que a ciência do desfalque ocorre na data do saque da conta vinculada, por se tratar do momento em que o titular tem acesso ao valor disponível.

No caso concreto, consta dos autos que o saque integral da conta vinculada ao PASEP foi realizado em 30 de novembro de 2011, sendo presumida a ciência dos valores e, consequentemente, do alegado prejuízo.

A alegação de ciência posterior em fevereiro de 2025, com base em microfilmagem, não afasta a presunção de ciência no saque, especialmente diante da ausência de prova robusta que comprove a impossibilidade de acesso anterior às informações e da expressiva passagem de tempo.

Considerando que a ação foi ajuizada apenas em 20 de março de 2025, já ultrapassado o prazo decenal, resta consumada a prescrição da pretensão autoral.

Reconhecida a prescrição, torna-se prejudicada a análise das demais matérias suscitadas no recurso, inclusive
as referentes
a eventual inversão do ônus da prova, danos morais ou aplicação da teoria da causa madura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP.

O termo inicial do prazo prescricional é, em regra, a data do saque da conta, por presumir-se, nesse momento, a ciência do titular quanto ao montante disponível.

A alegação de ciência posterior, mediante extratos ou microfilmagens, somente afasta a presunção de ciência no saque mediante prova concreta e robusta, o que não se verificou no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TARCILIO REIS
em face da sentença proferida pela
9
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá-
MT nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança de Diferença sobre PASEP

ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL
S.A
.
.

A sentença recorrida (ID.
335441366
) julgou extinto o feito com resolução do mérito,
ao reconhecer a prescrição decenal, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais de ID
.

335441388
,
o
Apelante alega que
sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral merece ser reformada por não observar o entendimento já consolidado no ordenamento jurídico pátrio, em especial o fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.150, que estabeleceu com clareza o termo inicial da prescrição, qual seja, o momento que solicita-se a microfilmagem, em ações que visam à reparação por irregularidades no saldo da conta vinculada ao PASEP.

Sustenta que
trabalhou por mais de 30 (trinta) anos no serviço público, onde se aposentou, tendo o programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP sido criado pela Lei Complementar no. 08 de 03 de dezembro de 1970, com objetivo de viabilizar aos servidores públicos, civis e militares, a participação nas receitas da Administração Pública.

Defende
que
só teve ciência da extensão dos desfalques ao receber a microfilmagem do banco em fevereiro/2025, motivo pelo qual a r. sentença, ao fixar o termo inicial na data da aposentadoria, diverge da jurisprudência pacífica desta própria Corte, merecendo, portanto, a devida reforma.

Aduz que
a
reforma da decisão singular é medida que se impõe, pois, vai na contramão do entendimento que vem se destacando e prevalecendo no seio deste Tribunal, de que o prazo prescricional decenal,
conta
-
se
da data em que o titular da conta PASEP recebe seus extratos e microfilmagens, sendo este o momento em que tomou conhecimento do evento danoso

Argumenta que
somente perito contador ou especialista em contabilidade bancária consegue: interpretar as siglas, reconstruir a evolução financeira, identificar os índices aplicados ou omitidos e apontar eventuais desfalques ou má gestão.

Afirma que
a imprevisibilidade da decisão singular, notadamente acerca do marco inicial do prazo prescricional na lide in comento, fortalece os males provocados pela insegurança jurídica, contribuindo para enfraquecer o regime democrático, gerando intranquilidade o que a torna causa aumentativa de conflitos
.

Destaca que,
restando
descumprido o liame obrigacional com a comprovada mora por parte do Banco Recorrido, busca-se o ressarcimento dos saques indevidos na conta do PASEP,
saques estes realizados sem a sua autorização ou permissão, pelo banco réu
, uma vez que
o
Recorrente experimentou prejuízo e sofreu danos morais, requerendo a condenação do Recorrido aos danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ressalta que o
caso em análise
se
trata de típica relação de consumo, onde destacam-se de forma nítida as figuras de consumidor, fornecedor e produto/serviço.

Assevera que, di
ante da hipossuficiência técnica do Apelante, a inversão do ônus da prova ante as verossímeis alegações apresentadas, juntamente com as provas documentais acostadas aos autos, é medida que se impõe, conforme previsto no artigo6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para
:

A reforma da r. sentença, para afastar a prescrição da pretensão autoral e, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC), julgar procedente o mérito da ação,
condenando o Banco Recorrido nos termos dos pedidos abaixo.

Subsidiariamente, caso não se entenda pela aplicação da teoria da causa madura, requer seja a sentença anulada, com o retorno dos autos ao juízo de primeira instância para regular prosseguimento e instrução do feito
;

Condenação do Banco do Recorrido ao pagamento das diferenças apuradas na correção monetária dos depósitos PASEP, corrigidas e acrescidas de juros nos moldes dos pedidos contidos na exordial;

Condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais nos moldes dos pedidos contidos na exordial;

A inversão do ônus
da
sucumbência com a condenação do Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais;
(...)

Contrarrazões apresentadas em ID.
335441392
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da ocorrência ou não da prescrição do direito da autora de pleitear a revisão dos valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP.

De início
, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)
.

Como se observa, restou decidido que o prazo aplicável é o decenal, sendo o termo inicial regido pela teoria da
actio
nata
, isto é, o momento em que a parte efetivamente teve ciência do desfalque.

Assim, em regra, essa ciência ocorre quando o titular realiza o saque do valor, ocasião em que toma conhecimento do montante disponível. Para se admitir que essa ciência ocorreu em momento anterior ou posterior, é indispensável a existência de prova concreta nos autos.

Sobre o assunto, trago julgados
pelos Tribunais Superiores:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA - SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO – DATA DO SAQUE REALIZADO EM SUA CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP – CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (TEMA 1150) firmou as seguintes teses: "A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo 1.951.931/DF - Tema 1.150 do STJ).

2. Logo, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ), a partir da data do saque realizado na conta individual vinculada ao PASEP pela parte autora.

3 – Prescrição reconhecida.

4 – Recurso desprovido”. (N.U 1000045-16.2025.8.11.0038,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO – PASEP– ILEGITIMIDAPASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – NÃO ACOLHIMENTO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL QUANDO DA APOSENTADORIA OCORRIDO EM 2000 - TEMA 1.150/STJ – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – TRANSCURSO SUPERIOR A DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO EFETIVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte Autora ajuizou a demanda na qual busca indenização por danos morais e materiais em razão de má prestação do serviço com relação a sua conta Pasep, não havendo falar em
ilegitimidade passiva do Apelado e legitimidade da União para responder à Ação.

O Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal).

Aplica-se caso o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações de cobrança de valores não depositados ou indevidamente corrigidos em conta vinculada ao PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.150.

O termo inicial da contagem do prazo é a data em que o titular teve ciência inequívoca do valor depositado, usualmente no momento do saque quando da aposentadoria.

Inviável afastar a prescrição quando comprovado que a autora teve acesso ao saldo e efetuou o resgate há mais de 10 anos do ajuizamento da ação”. (N.U 1001499-65.2024.8.11.0038, Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025,
Publicado
no DJE 20/10/2025)

“DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. DESFALQUE EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paracatu, que reconheceu a prescrição e extinguiu a ação de indenização por danos materiais e
morais .
A ação visa à reparação dos danos causados pela má gestão dos valores do PASEP, especificamente pela ausência de correção monetária e pela não aplicação dos índices legais, sendo alegado que o saque dos valores ocorreu em 1996, com valor irrisório, causando prejuízos aos autores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a ação de ressarcimento de danos decorrentes de desfalque em conta vinculada ao
PASEP .
Em particular, discute-se se o prazo prescricional deve ser contado a partir do momento do saque, realizado em 1996, ou da data em que os autores acessaram os extratos bancários, alegadamente em 2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de danos relacionados ao PASEP segue o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, segundo o qual o termo inicial da prescrição
se dá
no momento em que
o titular toma ciência do
desfalque .
No caso, a ciência do desfalque ocorreu no momento do saque, em 1996. 4. A prescrição para a ação de cobrança referente ao PASEP segue o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, o que implica que o direito de ação prescreve após 10 anos a partir da ciência do ato lesivo, o que, no presente caso, ocorreu com o saque dos valores.
5 .
Conforme a jurisprudência, a ciência do desfalque é considerada a partir do saque realizado, que marca o início do prazo prescricional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.
Recurs
o
desprovido .
*Tese de julgamento*: 1. O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP é a data do saque dos valores. 2. A prescrição para a ação de cobrança referente ao PASEP segue o prazo de 10 anos, conforme o artigo 205 do Código
Civil .
*Dispositivos relevantes citados*: CC/2002, art. 205; Código Civil de 1916, art.
2.028 .
*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp no 1895936/TO, Tema 1150; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 987.303/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 10/8/2020”. (TJMG - Apelação Cível: 50056649120248130342, Relator.: Des.(a) João
Cancio
, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2025)

Ademais, trago julgados por este E. Câmara
em casos análogos:

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTA DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. SAQUE COMO TERMO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu ação revisional de conta vinculada ao PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais, por prescrição. Autora alegou que somente teve ciência dos desfalques em 2024, quando obteve extratos, e não em 2013, data do saque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar nulidade da sentença por decisão surpresa; (
ii
) definir o termo inicial da prescrição decenal em ações por desfalques no PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de nulidade por decisão surpresa, pois a prescrição foi arguida pelo banco em contestação e impugnada pela autora em réplica, havendo pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os artigos 9o e 10 do CPC.

4. Aplica-se a prescrição decenal (art. 205 do CC), conforme Tema 1150 do STJ (REsp 1.951.931/DF).

5. O termo inicial é, em regra, a data do saque, quando o titular tem ciência do valor disponível.

6. A simples alegação de ciência posterior com base em documentos não afasta a presunção de ciência no saque, sem prova robusta em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Não configura decisão surpresa o reconhecimento da prescrição quando a matéria foi expressamente suscitada pelo réu em contestação e sobre a qual a parte autora teve oportunidade de manifestação em réplica.

2. Conforme o Tema 1150 do STJ, o termo inicial para contagem do prazo prescricional decenal nas ações que discutem desfalques em conta vinculada ao PASEP é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

3. A ciência dos desfalques ocorre, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, tomando conhecimento do montante disponível, salvo prova robusta em sentido contrário”. (N.U 1001322-10.2024.8.11.0036, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)
.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. DESFALQUES ALEGADOS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais, que extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória relativa a supostos desfalques em conta do PASEP, cujo saque integral ocorreu em 01/02/1996. A parte apelante sustenta que apenas em 13/04/2024 teve ciência dos desfalques, ao acessar microfilmagens que comprovariam a ausência dos repasses corretos, defendendo como termo inicial do prazo prescricional a data da efetiva ciência do vício, conforme o Tema Repetitivo 1.150 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a data do saque da conta do PASEP (01/02/1996) caracteriza ciência
inequívoca dos valores disponíveis e, portanto, marco inicial do prazo prescricional decenal para eventual pleito indenizatório, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150 (REsp 1.951.931/DF), firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP é de 10 anos, contados a partir da ciência comprovada do titular quanto à irregularidade, nos termos do art. 205 c/c art. 189 do Código Civil.

4. A tese adotada vincula os tribunais de origem, que devem aplicar a teoria da
actio
nata, segundo a qual o prazo prescricional tem início quando o titular tem conhecimento inequívoco do dano.

5. No caso concreto, o saque integral da conta PASEP em 01/02/1996 revela a ciência dos valores então disponíveis, tornando esse o marco inicial da prescrição.

6. A alegação de que apenas em 13/04/2024 a parte teve acesso às microfilmagens não é suficiente para afastar a presunção de ciência no momento do saque, uma vez que a movimentação realizada em 1996 já permitia a verificação dos valores creditados e retirados.

7. Tendo a ação sido ajuizada apenas em 01/07/2024, é evidente a ocorrência da prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para pleito indenizatório por desfalques em conta do PASEP é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

2. O termo inicial da prescrição é a data em que o titular tem ciência inequívoca do desfalque, presumida, em regra, no momento do saque da conta.

3. A simples alegação de acesso posterior a documentos que detalham a movimentação da conta não afasta a presunção de ciência quando o saque integral foi realizado décadas antes”. (N.U 1015910-24.2024.8.11.0003, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025,
Publicado
no DJE 20/06/2025)
.

No caso em apreço, verifica-se que o último saque realizado pel
a

A
utor
a
ocorreu em
30 de novembro de
2011
, ocasião em que houve o resgate integral do saldo disponível, por meio de crédito em sua conta corrente. A partir dessa data, tem início a contagem do prazo prescricional.

Considerando que a presente demanda somente foi ajuizada em
20 de março de
2025
, é patente que já se encontrava escoado o prazo prescricional de dez anos previsto em lei.

Cumpre salientar que o eventual acesso posterior a documentos não afasta a presunção de ciência estabelecida no momento do saque, sobretudo diante da expressiva passagem de
tempo, aproximadamente

14
anos, entre o saque e a propositura da ação.

Logo, diante desse cenário, não há que se falar em reforma da sentença recorrida.

O reconhecimento da prescrição é uma prejudicial de mérito que impede a análise das demais questões, incluindo as processuais que visam à instrução da causa.

Ante o
exposto,
conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Majoro a verba honorária
o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, com a ressalva do art. 98, §

3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026